Tribunal: TJSP
Processo: 0005314-18.2015.8.26.0028
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Acidente típico. Sequela de amputação do polegar da mão esquerda. Incapacidade laborativa total e permanente comprovados. Reabilitação inviável. Condições culturais e socioeconômicas do obreiro excluem-no do mercado de trabalho. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Ausência de requerimento atual. Benefício

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Acidente típico. Sequela de amputação do polegar da mão esquerda. Incapacidade laborativa total e permanente comprovados. Reabilitação inviável. Condições culturais e socioeconômicas do obreiro excluem-no do mercado de trabalho. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Ausência de requerimento atual. Benefício que deve ser concedido a partir da citação.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva de benefício ilíquida, a apuração do percentual e da base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.